Tribunal: TJES
Processo: 5001456-59.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001456-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA
RECORRIDO: ALMIR VIEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS DE ALIMENTOS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CARIACICA – LEGALIDADE ADMINISTRATIVA – BASE DE CÁLCULO – VERBAS REMUNERATÓRIAS HABITUAIS – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO ALIMENTANDO – SENTENÇA REFORMADA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de restituição de descontos indevidos ajuizada por
ALMIR VIEIRA
em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CARIACICA- IPC.

Narra o autor, em síntese, que o IPC estava efetuando descontos a título de pensão alimentícia no contracheque do autor em valor a maior do que o determinado judicialmente.

Em contestação (ID 14162086), o IPC informou que ao receber a decisão judicial que determinou a realização dos descontos sobre a remuneração do autor, interpretou que todas as verbas recebidas por ele tinham caráter remuneratório, razão pela qual utilizou como
base para o cálculo dos alimentos
as verbas denominadas: salário base, produtividade, assiduidade e quinquênio, excluindo apenas os descontos legais.

Em sede de sentença (14162095), fora julgado procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

"ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), para condenar o INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA - IPC, a restituir, à parte autora, ALMIR VIEIRA, os valores descontados a maior, a titulo de alimentos fixados nos autos de nº 0012241-38.2019.8.08.0035, sobre seus proventos de aposentadoria, no período de outubro/2019 a novembro/2021, importâncias que deverão ser corrigidas monetariamente desde os respectivos vencimentos, com base no IPCA-E, e, ainda, a ser acrescida de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, e, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, a partir do dia 09.12.2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)."

Irresignado, o Instituto de previdência apresentou recurso inominado (ID 14162096), sustentando, em síntese, que à época em que a procuradoria municipal recebeu a decisão judicial para cumprir os descontos, a interpretação era no sentido de que integrariam a base de cálculo dos alimentos todas verbas de caráter remuneratório.

Além disso, arguiu sua ilegitimidade passiva e aduziu que a atualização monetária constante em sentença está equivocada.

Contrarrazões em ID 14162098.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a parte recorrente/requerida é a responsável por efetuar os descontos no contracheque do autor, pelo que é legítima para integrar a presente discussão.

Passando à análise do mérito e após detida análise do acervo fático probatório dos autos,
entendo ser o caso de reforma da r. sentença objurgada
, pelos motivos que seguem.

A princípio, verifico que, para fins de fundamentação, deve-se levar em conta que a presente demanda não trata tão somente de direito administrativo, mas efetivamente de direito de família. Explico.

Inobstante a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
fundamentar a procedência do pleito autoral com base no princípio da legalidade administrativa, destacando que à administração pública cabe tão somente executar aquilo que a lei autoriza (ou que o judiciário determina), de modo que o IPC, ao interpretar a decisão judicial que determinou a retenção de descontos nos rendimentos do autor a título de pensão alimentícia, extrapolou sua competência, tenho por discordar.

Isso porque, analisando as peculiaridades do presente caso, observo que o recorrido, genitor alimentante, é
aposentado
, ou seja, todas as verbas que integram o seu contracheque, inobstante a nomenclatura de "adicional" ou "gratificação", já incorporaram seus rendimentos mensais e possuem a qualidade de remuneração.

Em segundo lugar, ao analisar os contracheques do recorrente (ID 14160723, 14160724, 14160725, 14160726) verifico que sua remuneração mensal bruta é de
R$ 16.759,19
(dezesseis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos).

Desta forma, para além de seu
salário base
, que está na monta de R$ 1.816,57 (um mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos), aufere rendimentos a título de
produtividade
, na monta de R$ 9.066,02 (nove mil, sessenta e seis reais e dois centavos),
assiduidade
, na monta de R$ 4.080,97 (quatro mil, oitenta reais e noventa e sete centavos) e
tempo de serviço
, na monta de R$ 1.795,63 (um mil setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos).

Assim, apesar de a decisão que fixou os alimentos originalmente ter destacado a não incidência de alimentos sob gratificações e adicionais de qualquer natureza, ela também determinou sua incidência sobre os “rendimentos” do genitor.

Havendo, portanto, dubiedade nas interpretações sobre a base de cálculo dos alimentos, tenho que, no presente caso, deve ser dada interpretação em prol do melhor interesse do incapaz.

Ou seja, se as verbas recebidas pelo genitor a título de quinquênio, produtividade e assiduidade não são excepcionais, tampouco indenizatórias, mas efetivamente integram seus rendimentos mensais habituais, estas devem ser incluídas na base de cálculo dos alimentos, já que representam a capacidade econômica do alimentante, que deve ser refletida nos alimentos.

De toda sorte, é irresponsável e desarrazoado considerar a base de cálculo dos alimentos apenas sobre o salário base de R$ 1.816,57 (um mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos), já que tal valor corresponde a apenas 10% dos reais rendimentos do genitor.

O entendimento em questão coaduna com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
os alimentos incidem sobre verbas pagas em caráter habitual, aquelas incluídas permanentemente no salário do empregado
” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.159.408 - PB (2009/0197588-1. RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. JULGADO: 07/11/2013).

Não é prudente que, para fins de se eximir de arcar com alimentos em valor justo, compatível com suas possibilidades e que atenda às necessidades do filho, o recorrido busque fornecer uma pensão de apenas
R$ 363,31
(trezentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), como informado em suas contrarrazões de ID 14162098, pag.12), quando, em verdade, sua remuneração bruta ultrapassa os
R$16.000,00
(dezesseis mil reais).

Dessa forma, tenho que o recorrente IPC não afrontou o princípio da legalidade ao dar a interpretação de que as verbas recebidas pelo recorrido são remuneratórias e devem servir como base de cálculo dos alimentos, porquanto considerou as particularidades da folha de pagamento do genitor e a habitualidade das verbas que a integram, mormente porque ele é aposentado e todas as rubricas constantes em seu contracheque já estão incorporadas nos seus rendimentos mensais, não havendo distinção, portanto, se são recebidas a títulos de “adicionais” ou “gratificações”, sendo todas elas de caráter remuneratório.

Além disso, não vejo dos autos decisão do Magistrado da vara de família que arbitrou os alimentos dando interpretação diversa ao caso, mas tão somente majorando o percentual dos alimentos que incidirão sob a
remuneração
do genitor (ID 14162094), restando silente acerca da discussão que se faz neste recurso.

Sem mais delongas, a conduta da procuradoria do IPC, no entendimento deste colegiado, não fora ilegal, pelo que não vislumbro qualquer dever de restituição de valores.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença combatida para que seja julgada
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral nos autos de origem, não havendo que se falar em restituição de valores descontados a maior a título de alimentos pelo IPC.

Sem condenação em custas e honorários, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013 e ante o provimento do Recurso.

Remeta-se cópia da presente decisão à Promotoria de Justiça de Anchieta, fazendo-se referência aos autos de nº 0012241-38.2019.8.08.0035, considerando a possibilidade de, atualmente, a infante M.F.V estar recebendo alimentos sobre base de cálculo que não reflete a real capacidade financeira do genitor, o que afronta diretamente seu melhor interesse.

PATRICIA DUARTE PEREIRA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)